Tribunal: TJMT
Processo: 1008652-24.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008652-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TRANSRODOGRIN TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.069.228/0001-54 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–

APREENSÃO DE MERCADORIA
– POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA
– INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF
- ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO
IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2)
– SEGURANÇA DENEGADA –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
–
REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO
.

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019 TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Márcio Aparecido Guedes
, que nos autos do Mandado de Segurança no 1008652-24.2016.8.11.0041, impetrado por
TRANRODOGRIN TRANSPORTES LTDA
,
contra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SEECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
, concedeu a segurança para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1125317-3, 1125300-6, 1125316-5 e 1125317-3.

Irresignada, a parte Apelante sustenta que as apreensões não se deram com a finalidade de recebimento de impostos, mas sim pelo fato de as mercadorias estarem sendo transportadas desacompanhadas de documentação fiscal idônea
.

Afiança que a apreensão de mercadoria em trânsito e do veículo, sem comprovação da documentação fiscal hábil e idôneo é perfeitamente legal, consoante tem decidido reiteradamente este E. Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pela reforma da sentença com a posterior denegação da segurança vindicada.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 2547742]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Leonir Colombo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se
de remessa necessária e recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que nos autos do Mandado de Segurança no 1008652-24.2016.8.11.0041, impetrado por
TRANRODOGRIN TRANSPORTES LTDA
,
contra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SEECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
, concedeu a
segurança para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1125317-3, 1125300-6, 1125316-5 e 1125317-3.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
TRANSRODOGRIN TRANSPORTES LTDA
,
impetrou, em 16/06/2016, o presente mandado de segurança contra ato indigitado coator da lavra do
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SEECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
,
objetivando a liberação das mercadorias apreendidas constantes nos TAD’s no 1125317-3, 1125300-6, 1125316-5 e 1125317-3.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que assiste razão ao apelante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora em apreender as mercadorias da impetrante
em decorrência da ausência de nota fiscal idônea.

Da análise do Termo de Apreensão e Depósito discutido no caso em tela, verificam-se os seguintes fatos e ocorrências:

TAD No: 1125317-3

“
NOTAS FISCAIS:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Arts. 2o, inc. II e 3o, inc. V, Art. 72, III, Art. 95, Art. 174, 232, 337, 339, 341, 343 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, c/c Art. 35-A e Art. 11, §2o, inc. I, da Lei 7.098/1998.

PENALIDADE:
Art. 45, inciso III, Alínea “d” da Lei no 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
FALTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PARA ACOBERTAR O TRANSPORTE DE MILHO EM GRÃOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE ATÉ O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT.”

TAD No: 1125300-2

“
NOTAS FISCAIS:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Arts. 2o, inc. II e 3o, inc. V, Art. 72, III, Art. 95, Art. 174, 232, 337, 339, 341, 343 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, c/c Art. 35-A e Art. 11, §2o, inc. I, da Lei 7.098/1998.

PENALIDADE:
Art. 45, inciso III, Alínea “d” da Lei no 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUALDESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO, INDICAÇÃO DE INICIO DA PRESTAÇÃO DIVERGENTE, RETIDO VEÍCULO E DOC CONF ART 952 RICMS-MT, ART 1o LEI FED. 8137/1900 E ART 150 §5 CONST. EST. MT.”

TAD No: 1125300-6

“
NOTAS FISCAIS:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, Art. 178 e Art. 181 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, c/c Art. 35-A e Art. 11, §2o, inc. I, da Lei 7.098/1998.

PENALIDADE:
Art. 45, inciso III, Alínea “a” da Lei no 7.098/1998”.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL DE REMESSA
.”

TAD No: 1125316-5

“
NOTAS FISCAIS:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Arts. 2o, inc. II e 3o, inc. V, Art. 72, III, Art. 95, Art. 174, 232, 337, 339, 341, 343 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, c/c Art. 35-A e Art. 11, §2o, inc. I, da Lei 7.098/1998.

PENALIDADE:
Art. 45, inciso III, Alínea “a” da Lei no 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL DE REMESSA
.”

Diante disso, observa-se que a infração material, que ocasionou a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparada pela legalidade.

Sem maiores delongas, a questão restou pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento de relatoria do Deso José Zuquim Nogueira, em 19/09/2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, que fixou as seguintes teses, como se vê:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Delineado este cenário, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar controvérsia dessa natureza, entendeu ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, entendimento esse, inclusive, manifesto na súmula 323, senão vejamos:

“Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

Além disso, conforme tem decidido reiteradamente este Sodalício, bem como outros tribunais pátrios, é descabida a retenção de mercadorias apreendidas em razão de infração tributária como forma de coagir o contribuinte ao imediato pagamento, o que já fora objeto, inclusive, de súmula pelas cortes superiores, como mencionado.

Isso porque, como não poderia ser diferente, ao aceitar que o agente público pratique atos desta natureza estaríamos aceitando que seja violada uma das garantias mais importantes de todo e qualquer cidadão, consagrada como direito fundamental pela Carta Magna, intangível sequer por emenda constitucional, qual seja, o contraditório e a ampla defesa.

Entretanto,
não há que se falar em aplicação do entendimento estabelecido pela Súmula 323 do STF, pois, no caso em tela, a apreensão das mercadorias não ocorreu com o fito coercitivo de obrigar o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito devido e não relacionados às mercadorias apreendidas, mas sim para cessar a infração material de efeito permanente e impedir a livre circulação de mercadoria em desacordo com a legislação tributária estadual.

Logo, é certo que em razão da infração material de efeito permanente, não há como se permitir a livre circulação das mercadorias de forma irregular até a sua devida regularização.

Nesse sentido dispõe a Lei Estadual no 7.098/98, especificamente em seu artigo 35–A:

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

Ademais, é certo que o Regulamento do ICMS/MT, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014, estabelece ao fisco a possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito em decorrência de infração à legislação tributária,
in verbis:

“Art. 459 Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 2o Havendo prova ou suspeita fundada de que os bens que objetivem a comprovação de infração, se encontram em residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência do fisco.”

Partindo dessas premissas, se a parte impetrante não apresentou prova pré-constituída da ilegalidade praticada, encontrando-se a mercadoria desacompanhada de nota fiscal, de comprovante do recolhimento de diferencial de alíquotas ou não houver a devida comprovação do pagamento do ICMS em razão do regime especial imputado à empresa, não há que se falar em ato ilegal praticado pelo Fisco, tampouco em violação a direito líquido e certo. Assim a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por fim, quanto à remessa necessária, frente ao provimento do recurso de apelação para denegar a segurança, resta prejudicada a sua análise.

Ante o exposto, em consonância ao precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para denegar a segurança. Por conseguinte, julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021